Tribunal: TJPA
Processo: 0806509-83.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806509-83.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

AGRAVADO: INVASORES DO IMÓVEL SITUADO NAS PROXIMIDADES DO LAGO JARÁ, ATRÁS DA UFOPA, MUNICÍPIO DO JURUTI/PA

PROCURADOR: DILTON REGO TAPAJOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806509-83.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: JURUTI/PA

AGRAVANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA.

ADVOGADO: MARCELO COUTINHO DA SILVEIRA - OAB/PA 13.282

AGRAVADO: INVASORES DO IMÓVEL SITUADO NAS PROXIMIDADES DO LAGO JARÁ, ATRÁS DA UFOPA, MUNICÍPIO DO JURUTI/PA

ADVOGADO: DILTON REGO TAPAJÓS - OAB/PA 8.628

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. INDÍCIOS DE CONFLITO COLETIVO DE POSSE EM ÁREA RURAL. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR TAMBÉM O INTERESSE PÚBLICO SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº. 018/2005-GP DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
A teor do que dispõe o art.1º da Resolução n.º 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Pará, a competência das Varas Agrárias será fixada a partir da presença de dois fatores concomitantes, quais sejam, o conflito coletivo e imóvel rural. De igual modo, a norma retromencionada determinou a competência das varas agrárias para dirimir conflitos de imóvel rural onde se identifique a existência de interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte (art.1º parágrafo único), conforme ocorre no caso concreto.

2-Assim,

o presente caso não se trata apenas de disputa coletiva pela posse de terra rural,
uma vez que há fortes indícios de que a área do imóvel litigioso esteja sobreposta a um assentamento do INCRA, mas de se saber também, se há interesse público ou não na lide, o que atrai ainda mais a competência da Vara Agrária para processamento e julgamento do feito, independentemente do interesse possessório ou petitório.

3- Decisão agravada que declinou a competência do feito à Vara Agrária mantida em todos os seus termos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/Pa, que nos autos de
Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº. 0005707-30.2014.8.14.0086)
, declinou a competência do feito à Vara Agrária de Santarém/Pa, em razão da existência de conflito coletivo em área rural, tendo como ora agravado
INVASORES DO IMÓVEL SITUADO NAS PROXIMIDADES DO LAGO JARÁ, ATRÁS DA UFOPA, MUNICÍPIO DO JURUTI/PA
.

Em razões recursais (ID n. 2044617), a empresa agravante ressalta a incompetência da Vara Agrária para dirimir questões em área de exploração mineral, aduzindo que a posse da área por ela adquirida é destinada à integração de sua atividade produtiva, mediante pagamento de indenização aos cedentes, nos termos do art. 27 do Código de Mineração.

Alega que para que a competência seja deslocada à vara especializada é necessário que a presente causa envolva litígio coletivo pela posse e propriedade da terra em imóvel rural que se destine à exploração agrária, ressaltando ainda, não haver

provas de que a área em questão seria objeto de assentamento do INCRA.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de sobrestar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja declarado a competência da Vara Única da Comarca de Juruti/Pa para processar e julgar o feito.

Em decisão monocrática de ID n. 2752278, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, oportunidade em que, a empresa agravante interpôs agravo interno contra o referido decisum (ID n. 2944055).

Não foram oferecidas contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento (ID n. 3615589).

Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento já se encontra maduro para julgamento, determino a sua inclusão em pauta de julgamento, com consequente perda de objeto do agravo interno interposto no ID n. 2944055.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a questão à análise do decisum ora vergastado que declinou a competência do feito à Vara Agrária, em razão da existência de conflito coletivo em área rural.

Após detida análise dos autos entendo não assistir razão ao recorrente.

Pelo que se depreende dos autos, observa-se inexistir elementos que demonstrem de forma cristalina que a área em litígio é destinada à exploração mineral. Por outro lado, há documentos que revelam que a referida área é de grande extensão e que o imóvel em questão era ocupado por um número considerado de pessoas, inclusive, há a necessidade de dirimir dúvida a respeito de uma sobreposição da área discutida, a fim de se esclarecer se a mesma faz parte do Projeto de Assentamento Socó I, do INCRA, destinada à reforma agrária, o que inviabilizaria até mesmo a venda da área à empresa agravante.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o presente caso não se trata apenas de disputa coletiva pela posse de terra rural,
uma vez que há fortes indícios de que a área do imóvel litigioso esteja sobreposta a um assentamento do INCRA, mas de se saber também, se há interesse público ou não na lide, o que atrai ainda mais a competência da Vara Agrária para processamento e julgamento do feito, independentemente do interesse possessório ou petitório.

Ademais, a teor do que dispõe o art.1º da Resolução n.º 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Pará, a competência das Varas Agrárias será fixada a partir da presença de dois fatores concomitantes, quais sejam, o conflito coletivo e imóvel rural. De igual modo, a norma retromencionada determinou a competência das varas agrárias para dirimir conflitos de imóvel rural onde se identifique a existência de interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte (art.1º parágrafo único), conforme ocorre no caso concreto.

Vejamos a Jurisprudência desta E. Corte:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RESOLUÇÃO Nº 018/2005- GP. AUSÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO NA ÁREA OBJETO DO PROCESSO, POSTO QUE O CONFLITO É MERAMENTE INDIVIDUAL.CONFLITO DIRIMIDO EM FAVOR DO JUÍZO DA 1° VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA .

I. A controvérsia surgida é se há existência de elementos suficientes para justificar a atuação da Vara Agrária em questão que envolva a reintegração de posse do objeto da lide.

II.
O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005- GP, a qual estabelece em seu artigo 1º,
caput
, que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural. (...)

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0808206-08.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 22/02/2022 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA POR NÃO ENVOLVER QUESTÕES PREVISTAS NAS NORMAS PERTINENTES À MATÉRIA, NEM APRESENTA EXCEÇÃO CONTIDA NA RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP/TJE-PA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI À UNANIMIDADE.
1.
A competência das Varas Agrárias está ligada ao processamento e julgamento de litígios coletivos, acrescida, entretanto, de competência para julgarem caráter excepcional as ações de caráter individual, contanto que exista interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.
Resolução nº 018/2005-GP/TJE-PA. (...) (TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0813428-20.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Seção de Direito Privado – Julgado em 10/03/2022 )

Sendo assim, diante da existência de indícios de interesse social e coletivo nesta lide, demonstrado está a necessidade de remessa do feito à vara agrária competente, a fim de que sejam dirimidas as eventuais dúvidas, sobretudo, se a área reivindicada está localizada em terra pertencente à União e a possibilidade de ser conferida destinação agrária, restando cristalino que no presente caso, a necessidade de definir a competência perpassa também pela finalidade que será dada ao bem
.

ISTO POSTO
, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão agravada que declinou a competência do feito à Vara Agrária de Santarém/Pa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024